Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu a pagar indenização por danos morais e materiais decorrentes da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem a prévia notificação do beneficiário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde, por iniciativa da operadora, e o cabimento de indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 9.656/98.
4. A rescisão unilateral do plano de saúde deve ser precedida de notificação com 60 dias de antecedência, conforme o art. 10, §1o, da Resolução no 557/2022 ANS e cláusula contratual.
5. A operadora não demonstrou a notificação prévia, sendo, pois, indevido o cancelamento do plano de saúde.
6. O dano material está comprovado nos autos, referente a procedimento pediátrico emergencial.
7. O dano moral é in re ipsa, e decorrente da interrupção abrupta dos serviços de saúde contratados, expondo os beneficiários a situação de vulnerabilidade e angústia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
9.Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de plano de saúde, por iniciativa da operadora, deve ser precedida de notificação com 60 dias de antecedência. O cancelamento indevido configura dano moral in re ipsa."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, art. 13, III; Resolução no 557/2022 ANS, art. 10, §1o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 51, IV, §1o, I e II; e CPC, arts. 85, §2o, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082; TJDFT, Acórdão 1978624, 0712022-35.2023.8.07.0014, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 13/03/2025; e TJDFT, Acórdão 1957881, 0713313-69.2024.8.07.0003, Rel. João Egmont, j. 22/01/2025.